Tribunal: TJPA
Processo: 0012090-05.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012090-05.2007.8.14.0301

APELANTE: PEDRO FERNANDO CUNHA, MARIA DO CARMO CUNHA MELO, GILSON BAIA MELO, GILMA MARIA CUNHA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0012090-05.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON PILLA FILHO, SERVIO TULIO DE BARCELOS e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

EMBARGADO:
PEDRO FERNANDO CUNHA, MARIA DO CARMO CUNHA MELO, GILSON BAIA MELO
e GILMA MARIA CUNHA MELO

ADVOGADOS: OFIR LEVI PEREIRA CASTRO e EDILSON ARAUJO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Expurgos inflacionários. Plano collor i. Alegada omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, manteve decisão monocrática desprovendo o recurso e preservando sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por poupadores, relativa a diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I, com incidência de juros remuneratórios, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso veicula mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à modificação do julgado nem à reapreciação de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, suficiente e coerente todas as questões relevantes suscitadas nos recursos anteriores, inexistindo ausência de fundamentação ou qualquer vício que comprometa a compreensão da decisão.

5.

As alegações do embargante limitam-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação cível e do agravo interno, evidenciando inconformismo com o resultado desfavorável.

6.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não encontra amparo legal, porquanto eventual modificação do julgado somente é admissível como consequência reflexa da correção de vício inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A discordância da parte com as conclusões do acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculada pelas vias recursais próprias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 31560907) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

30683103):

“
Ementa
: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Expurgos inflacionários. Planos econômicos (plano collor i). Caderneta de poupança. Legitimidade passiva do banco depositário. Juros remuneratórios. Inexistência de reformatio in pejus. Cerceamento de defesa afastado. Sobrestamento indeferido. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação
da instituição financeira, mantendo sentença de procedência em
ação de cobrança
ajuizada por poupadores, reconhecendo-lhes o direito ao
recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I (84,32%)
, com
juros remuneratórios capitalizados
, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se houve
reformatio in pejus
pela inclusão dos juros remuneratórios na decisão monocrática;
(ii) estabelecer se é cabível o
sobrestamento do feito
em razão dos
Temas 1075 e 1290 do STF
;
(iii) determinar se há
litisconsórcio passivo necessário
com a União e o Banco Central, com consequente
incompetência da Justiça Estadual
;
(iv) verificar se houve
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial contábil;
(v) analisar se há
prova suficiente do direito alegado
pelos poupadores; e
(vi) avaliar a
legitimidade passiva da instituição financeira
nas ações sobre expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está amparada em
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, notadamente nos
REsp 1.107.201/DF e 1.147.595/RS (Temas 303 e 304)
, que reconhecem o direito dos poupadores à
reposição integral das perdas inflacionárias
e à incidência de
juros remuneratórios
sobre os valores devidos.

4. Não há
reformatio in pejus
, pois os
juros remuneratórios
foram expressamente pleiteados na petição inicial e abrangidos na sentença de procedência, de modo que a decisão monocrática apenas reafirmou a condenação originária, sem ampliar a obrigação do banco.

5. O pedido de
sobrestamento
é indeferido, pois os
Temas 1075 e 1290 do STF
tratam de matérias distintas — respectivamente, os efeitos territoriais da coisa julgada em ação civil pública e o reconhecimento de atividade especial de vigilante — não relacionadas à controvérsia sobre expurgos inflacionários.

6. Inexiste
litisconsórcio passivo necessário
com a União ou o Banco Central, uma vez que o
vínculo contratual
é mantido exclusivamente entre poupador e instituição financeira depositária, conforme a
tese firmada no Tema 298 do STJ
.

7. Afasta-se o alegado
cerceamento de defesa
, pois o
magistrado é o destinatário da prova
(art. 370 do CPC) e pode julgar antecipadamente o mérito quando entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

8. Mantém-se o reconhecimento da
legitimidade passiva do banco
e da
competência da Justiça Estadual
, à luz dos precedentes vinculantes do STJ, sendo desnecessária a participação de entes federais.

9. Ausente qualquer vício, omissão ou inovação indevida, a decisão agravada revela-se
adequadamente fundamentada
e em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de juros remuneratórios na condenação não configura reformatio in pejus quando tais juros foram expressamente requeridos na petição inicial e abrangidos na sentença de procedência. 2. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários nos planos econômicos, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 3. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde do feito, inexistindo cerceamento de defesa. 4. O sobrestamento do processo é incabível quando os temas de repercussão geral invocados não guardam pertinência com a matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 487, I, 1.021 e 1.026, §2º; CC, art. 2.028; Lei 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS (Temas 303 e 304); STJ, Tema 298; TJPR, Apelação Cível nº 0001238-68.2008.8.16.0126, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 17.08.2020.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o acolhimento do presente recurso pelos motivos acima expostos. Por fim, reitera as publicações em nome de advogado MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501 para os fins previstos no previstos no artigo 272, §5º do CPC, esclarecendo que receberão intimações na Rua Santa Luzia, nº 651, 17º andar, Centro- Rio de janeiro, CEP 20021-903;”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026